Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-34.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Processual Civil. Nulidade de sentença. Não ocorrência. Preliminar rejeitada.

Execução fiscal. Embargos do devedor. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Decadência parcial dos créditos. Incidência do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Não comprovação sobre regularidade no procedimento para se creditar do imposto. Multa fixada em 100% do valor do imposto devido. Caráter

Ementa:
Processual Civil. Nulidade de sentença. Não ocorrência. Preliminar rejeitada.

Execução fiscal. Embargos do devedor. ICMS. Auto de Infração e Imposição de Multa. Decadência parcial dos créditos. Incidência do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional. Não comprovação sobre regularidade no procedimento para se creditar do imposto. Multa fixada em 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório. Não configuração. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Juros de mora. Incidência da Taxa SELIC. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Questão decidida no E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062).

Desprovido o recurso da Fazenda do Estado, dá-se parcial provimento ao da embargante.